Tribunal: TJDFT
Processo: 0752314-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752314-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ANTONIO DANTES DE SOUZA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN contra decisão, proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0023811-07.2016.8.07.0018. A parte agravada, em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, de Id. 22420768 suscita preliminar(es) de não conhecimento devido a preclusão da matéria e ao fato de a própria procuradoria ter apresentado planilha com base nos índices, que, agora, questiona, o que pode configurar inovação recursal. Desse modo, considerando o espírito do novel Diploma de Ritos, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade da parte agravante manifestar-se nos autos acerca da(s) aludida(s) preliminar(es), evitando-se, assim, que seja surpreendida por decisão da qual não se pronunciou. Em sendo assim, com base no artigo 10 c/c o caput do artigo 933, ambos da Lei Adjetiva Civil de 2015, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre as preliminares recursais supra destacada. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília,11 de janeiro de 2021 14:37:07. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA